Tribunal: STJ
Processo: 0360292-44.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1036569 - SP (2025/0360292-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RENAN ARAUJO FERNANDES PAULINI (PRESO)
ADVOGADO
: SANTIAGO PASQUETTE PERES - SP408136
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
MODUS OPERANDI.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor do agravante, preso em flagrante por tráfico de drogas, com a custódia
convertida em preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante é justificada pela
gravidade concreta da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta da conduta, bem como o risco
de reiteração delitiva do agravante.
4. As condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade e residência fixa, não são
suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, diante dos elementos que indicam risco
à ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
A gravidade concreta da conduta justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
art. 312;
art. 319.
STJ, AgRg no RHC n. 179.956/MT, relator Ministro Joel Ilan
Jurisprudência relevante citada:
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no RHC n. 219.052
12/12/2023,
18/12/2023
Documento eletrônico VDA51907228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 30/10/2025 19:49:26
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: 882b5b08-1be4-4a71-94c6-71a2865d90bb

/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
10/9/2025,
AgRg no HC n. 1.000.213/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
15/9/2025;
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de

3/9/2025,
9/9/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
29/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51907228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 30/10/2025 19:49:26
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: 882b5b08-1be4-4a71-94c6-71a2865d90bb

AgRg no HABEAS CORPUS No 1036569 - SP (2025/0360292-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RENAN ARAUJO FERNANDES PAULINI (PRESO)
ADVOGADO
: SANTIAGO PASQUETTE PERES - SP408136
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
MODUS OPERANDI.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor do agravante, preso em flagrante por tráfico de drogas, com a custódia
convertida em preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante é justificada
pela gravidade concreta da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta da conduta, bem como
o risco de reiteração delitiva do agravante.
4. As condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade e residência fixa, não são
suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, diante dos elementos que indicam
risco à ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA50964379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 30/09/2025 15:59:44
Código de Controle do Documento: 64c145a6-64bc-4bae-86a5-3f8ec4050c88

A gravidade concreta da conduta justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319.
STJ, AgRg no RHC n. 179.956/MT, relator Ministro Joel Ilan
Jurisprudência relevante citada:
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
AgRg no RHC n. 219.052
12/12/2023
18/12/2023
/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
10/9/2025
de
; AgRg no HC n. 1.000.213/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
15/9/2025
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.
3/9/2025
9/9/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RENAN ARAUJO FERNANDES
PAULINI contra decisão monocrática, por mim proferida, a qual não conheci do
.
habeas corpus
Neste agravo regimental, a defesa alega violação ao princípio do colegiado. Em
seguida, argumenta que não existem fundamentos idôneos para justificar a custódia cautelar,
pugnando pela reconsideração da decisão agravada ou pela remessa do recurso ao Colegiado
para julgamento.
Por não reconsiderar a decisão agravada, submeto o agravo regimental à apreciação
da Quinta Turma desta Corte.
É o relatório.
VOTO
Pretende o agravante seja reformada a decisão, a fim de que seja revogada a prisão
preventiva. Contudo, a ele não assiste razão.
Inicialmente, cumpre destacar que a prolação de decisão monocrática pelo Ministro
Relator não viola o princípio da colegialidade, estando tal proceder autorizado pelos arts. 34, 253
e 255 do RISTJ e pelo art. 932 do CPC, estando também em sintonia com a Súmula 568/STJ.
Ademais, tal decisão permanece sujeita à apreciação do órgão colegiado competente
mediante a interposição de agravo regimental, ocasião em que se viabiliza em determinados
casos o exercício da sustentação oral. Nesse sentido:

"Esta Corte Superior entende que 'é plenamente possível que seja proferida decisão
monocrática por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou
cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente debatidas, havendo
jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja pedido de sustentação oral'
(AgRg no HC n. 764.854/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe de
)." (AgRg no RHC n. 179.956/MT, relator Ministro Joel Ilan
21/12/2022
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/12/2023
18/12/2023
Documento eletrônico VDA50964379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 30/09/2025 15:59:44
Código de Controle do Documento: 64c145a6-64bc-4bae-86a5-3f8ec4050c88

No mais, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a custódia poderá ser
decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do
crime e indícios suficientes de autoria.
No caso concreto, o Tribunal reproduziu a fundamentação da prisão preventiva, in
:
verbis

"[...] No caso, pesem os argumentos aduzidos pela Defesa, verifica-se que estão
presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo insuficiente a fixação de medidas
cautelares alternativas.
Trata-se, em tese, de delito doloso cuja pena máxima supera os quatro anos e há
provas da materialidade, conforme se verifica no laudo provisório de fls. 33/34, e
indícios da autoria.
De acordo com os depoimentos dos policiais militares, os três estariam em frente a
uma residência e ingressaram no imóvel ao avistar a viatura policial. Antes, porém,
um dos averiguados dispensou entorpecentes os quais foram recuperados,
posteriormente, e apreendidos.
O averiguado ESLLONE possui apontamento em folha de antecedentes pela prática
do mesmo crime (15003045-74.2025.8.26.0320 - fls. 78/79) e estava em
cumprimento de medidas cautelares quando da lavratura do flagrante.
Por sua vez, o averiguado FLÁVIO já havia firmado ANPP anteriormente (fls. 86)
pela prática do mesmo delito.
Assim, apesar do averiguado RENAN ser primário (fls. 82/83), considerando a
gravidade em concreto dos fatos narrados no auto de prisão em flagrante e o risco de
reiteração delitiva ou do cometimento de novos delitos, a prisão preventiva é
necessária para garantia da ordem pública, para conveniência da instrução processual
e para assegurar a aplicação da lei penal.
Ademais, pondero que eventual tráfico em concurso de agentes é circunstância fática
que evidencia eventual comportamento delitivo mais grave.
Logo, a prisão dos averiguados está absolutamente amparada pela lei, havendo fortes
indícios de autoria delitiva, o que demonstra a presença do fumus comissi delicti.
Também está presente o perigo no estado da liberdade do averiguado. " (e-STJ, fl.
126 e 154).
Como se vê, ao contrário do que alega a defesa, a custódia se baseia na
periculosidade do agente e no
, porque
modus operandi
agia em concurso de agentes, estando
plenamente justificada a custódia cautelar.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA50964379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 30/09/2025 15:59:44
Código de Controle do Documento: 64c145a6-64bc-4bae-86a5-3f8ec4050c88

ARGUMENTOS
NOVOS.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNICA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao
recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado da
prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da
existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da
autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se
ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP),
demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública,
em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de
expressiva quantidade de entorpecente (mais de 2,2 kg de cocaína) e pelo modus
operandi do grupo, que indica associação para o tráfico com estrutura organizada.
Tais circunstâncias denotam a periculosidade do agente e o risco de reiteração
delitiva.
4. Sobre o tema, "[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade
da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a
ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rela. Mina.
Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux)". (AgRg no HC n. 210312, Rel.
Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em
, DJe
).
28/03/2022
31/3/2022
5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa
e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os
requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a
consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e
concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras
medidas cautelares mais brandas.
7. Inexistindo argumentos novos e hábeis a desconstituir a decisão agravada, que se
encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte, o agravo regimental deve
ser desprovido.
8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 219.052/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
10/9/2025
.)
15/9/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE DE COMERCIALIZAÇÃO DE
COCAÍNA E CRACK NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE
ENSINO. HISTÓRICO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
habeas corpus impetrado em favor do agravante, preso em flagrante por tráfico de
drogas nas imediações de estabelecimento de ensino, com a custódia convertida em
preventiva.
Documento eletrônico VDA50964379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 30/09/2025 15:59:44
Código de Controle do Documento: 64c145a6-64bc-4bae-86a5-3f8ec4050c88

2. O agravante alega constrangimento ilegal por inexistência do periculum libertatis,
argumentando ser réu primário, com bons antecedentes, e que o processo está em
fase embrionária, sem risco concreto de reiteração delitiva. Requer a revogação da
prisão preventiva ou a imposição de medidas cautelares diversas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante é
justificada pela gravidade concreta da conduta e pelo risco de reiteração delitiva,
considerando a apreensão de drogas nas proximidades de uma escola e o histórico
criminal do agravante.
III. Razões de decidir
4. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta da conduta,
evidenciada pela venda de drogas nas proximidades de uma escola e pelo histórico de
reiteração delitiva do agravante.
5. A jurisprudência desta Corte Superior considera que a quantidade e a natureza das
drogas, bem como o modus operandi, são fundamentos idôneos para a decretação da
prisão preventiva.
6. As condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade e residência
fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, diante dos
elementos que indicam risco à ordem pública.
IV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 1.000.213/SC,
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
3/9/2025
9/9/2025

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50964379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 30/09/2025 15:59:44
Código de Controle do Documento: 64c145a6-64bc-4bae-86a5-3f8ec4050c88

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.036.569 / SP
Número Registro: 2025/0360292-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15006197520258260551 22806487520258260000 22986222025
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : SANTIAGO PASQUETTE PERES
ADVOGADO
: SANTIAGO PASQUETTE PERES - SP408136
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RENAN ARAUJO FERNANDES PAULINI (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RENAN ARAUJO FERNANDES PAULINI (PRESO)
ADVOGADO : SANTIAGO PASQUETTE PERES - SP408136
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA51871832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:41:20
Código de Controle do Documento: 5d0c35f8-c263-455e-af0f-a37584790d7f

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
23/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51871832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:41:20
Código de Controle do Documento: 5d0c35f8-c263-455e-af0f-a37584790d7f